Tribunal: STF
Processo: ARE 1073573
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL – VAF. ASPECTO MATERIAL DA REGRA-MATRIZ. CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO. MINÉRIOS. EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE POTÁSSIO. COMPATIBILIDADE DE ATOS INFRALEGAIS À LEGISLAÇÃO ESTADUAL.



    1. O fato gerador de ICMS incidente em minérios tem como aspecto espacial a saída final dos produtos beneficiados, o que infirma a participação necessária dos municípios de base extrativista na receita proveniente da arrecadação do imposto com base no valor adicionado fiscal. Isso poque não houve agregação de valor às mercadorias nestas municipalidades. Precedente: RE-AgR 422.051, de relatoria do Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.06.2010.



    2. A discussão referente à adequação de critério de repartição de receitas decorrentes do ICMS positivado em decreto regulamentar à legislação estadual revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.